Tribunal: TJMT
Processo: 1011340-72.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
HABEAS CORPUS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011340-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), ROBSON TAVARES ALCANTARA - CPF: 697.683.661-68 (PACIENTE), 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), TULIO BENEDITO BARROS - CPF: 928.203.101-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECORRER EM LIBERDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – JUSTIFICAÇÃO – EVITAR REPRODUÇÃO DE FATOS NOVOS – JULGADO DO STJ - FUGA DO DISTRITO DA CULPA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NECESSIDADE – ARESTOS DO STJ E TJMT -– FUNDAMNETAÇÃO ALIUNDE – IDÔNEA – TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 50 – SEGREGAÇÃO DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL – MOTIVAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – CONHECIDO MAS DENEGADA A ORDEM

A reiteração delitiva justifica o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, de modo a
“assegurar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública”
, para evitar a reprodução de fatos novos

(STJ, RHC 79.150/MG).

“[...] Na hipótese, evidencia-se a necessidade de manutenção da prisão cautelar, tanto para a garantia da ordem [...]

quanto para assegurar a aplicação da lei penal, pois permanece
u
foragido desde a prática do delito
. Recurso em habeas corpus improvido”
(STJ, RHC 157.877/RS)

A motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

O c. STJ firmou entendimento de que “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(HC nº 442.163/MA).

“[...]Não há constrangimento ilegal se a decisão que negou o direito de
recorrer
em
liberdade
encontra-se justificada na subsistência do pressuposto da garantia da ordem pública [reiteração delitiva] e na permanência do paciente em segregação cautelar durante a instrução
criminal
.”
(TJMT, N.U 1002467-54.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1011340-72.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE (S): JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY

PACIENTE (S):

ROBSON TAVARES ALCANTARA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ROBSON TAVARES ALCANTARA contra ato comissivo do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Cód. 569134), que o pronunciou por ter cometido, em tese, homicídio qualificado, ameaça e corrupção de menor, bem como lhe negou o direito de recorrer em liberdade – art.

121, § 2º, incisos I, III e IV c.c art. 147, caput, c.c art. 148, § 1º, inciso I, todos do CP c/c art. 244-B, § 2º da Lei 8.069/1990 – (PJe).

A impetrante sustenta que a negativa de recorrer em liberdade não teria sido fundamentada
“em elementos concretos”.

Pede a concessão da ordem para que seja outorgado o direito de recorrer em liberdade ao paciente (ID 131315154), com documentos (ID 131315157).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Paulo da Cunha, em substituição regimental (ID 131920680).

O Juízo singular prestou informações (ID 132252193).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Réu pronunciado por homicídio duplamente qualificado, ameaça e corrupção de menores. Insurgência contra a manutenção da prisão preventiva após a prolação da pronúncia. Pedido de revogação. Descabimento. Persistência dos fundamentos da prisão cautelar. Prisão preventiva justificada pela necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Paciente que se evadiu do distrito da culpa depois do cometimento do crime. Gravidade concreta do fato delituoso. Modus operandi que evidencia a periculosidade do agente. Necessidade, ademais, de se evitar a reiteração criminosa. Fundamentação dada à segregação preventiva que se mostra suficiente, inclusive para afastar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procuradora de Justiça – ID 133887694)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.6.2022, o Juízo singular pronunciou o paciente e negou o direito de recorrer em liberdade,
in verbis:

“Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, PRONUNCIO, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o denunciado ROSBON TAVARES ALCANTARA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, §2º, incisos I e III c/c art. 147, todos do Código Penal c/c art. 244-B, §2°, da Lei 8.069/1990 c/c art. 69 do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido a julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação.

Em cumprimento ao que determina o art. 413, §3°, do Código de Processo Penal, mantenho a segregação cautelar de Robson Tavares Alcantara em razão da periculosidade ostentada e os diversos antecedentes criminais que evidenciam a recalcitrância delitiva, de modo que a aplicação de qualquer medida cautelar diversa não atenderá a garantia da ordem pública.

Registro ainda que após o cometimento dos crimes descritos Robson fora localizado no Estado de Santa Catarina, e das oitivas realizadas em juízo observa-se da fala do investigador a realização de um rastreio com a cooperação de forças entre as policias para cumprimento do mandado expedido, circunstâncias que denotam a vulnerabilidade da instrução processual dada à fuga empreendida.”
(Antônio Fábio Marquezini, juiz de Direito plantonista – Pje 1005829-09.2021.8.11.0007)

Pois bem.

A
negativa do direito de recorrer em liberdade está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da reincidência do paciente, o qual possui condenação por uso de documento falso no Estado de Santa Catarina (SEEU 8000243-37.2021.8.24.0126), além de responder outras 2 (duas) ações penais por
homicídio em Cuiabá/MT [PJe N.U’s - 0011497-38.2019.8.11.0042 e 0022472-90.2017.8.11.0042]
.

A reiteração delitiva justifica o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, de modo a
“assegurar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública”
, para evitar a reprodução de fatos novos

(STJ, RHC 79.150/MG, Relator: Min. Felix Fischer – 8.3.2017).

Além disso, a fuga do paciente para outro Estado da Federação reforça a necessidade de sua segregação cautelar para a
aplicação da lei penal, conforme jurisprudência do c. STJ:

“[...] Na hipótese, evidencia-se a necessidade de manutenção da prisão cautelar, tanto para a garantia da ordem pública [...]
quanto para assegurar a aplicação da lei penal, pois permanece
u
foragido desde a prática do delito
. Recurso em habeas corpus improvido”
(RHC 157.877/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

Noutro giro, a motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

Anote-se que o c. STJ firmou entendimento de que “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(HC nº 442.163/MA – Rel. Min. Jorge Mussi – 28.6.2018).

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara:

“[...]Não há constrangimento ilegal se a decisão que negou o direito de
recorrer
em
liberdade
encontra-se justificada na subsistência do pressuposto da garantia da ordem pública [reiteração delitiva] e na permanência do paciente em segregação cautelar durante a instrução
criminal
.”
(N.U 1002467-54.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 8.5.2020)

Logo, afigura-se impertinente o pedido de liberdade provisória.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022